Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSA IDENTIDADE. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. A busca e apreensão, medida adotada durante a investigação policial, tem como finalidade ter acesso a determinados bens, com o intuito de aprofundar na investigação e colher elementos de prova suficientes para subsidiar futura ação penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Não configura constrangimento ilegal a realização de diligências investigativas, bem como a instauração de inquérito policial, desde que realizados nos estritos termos legais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeira Instância, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sem que haja prévia manifestação da instância inferior, sob risco de supressão de instância.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada